Tribunal: TJSP
Processo: 2245160-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245160-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DEBÓRA
CRISTINE DA SILVA ALMEIDA, é agravado UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245160-69.2019.8.26.0000 -Voto no 10972
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10972
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2245160-69.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
AGRAVANTE:
DÉBORA
CRISTINE
DA
SILVA
ALMEIDA
AGRAVADA: UNIESP S/A
JUÍZA PROLATORA: JULIANA PITELLI DA GUIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA -
Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita -
Documentação acostada aos autos que demonstra a situação de
hipossuficiência econômica da agravante - Decisão reformada para
o fim de conceder os benefícios da gratuidade processual -Recurso
provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto contra r. decisão que, em Ação de
Obrigação de Fazer, indeferiu pedido de justiça gratuita e
determinou o recolhimento das custas e despesas processuais, sob
pena de cancelamento da distribuição.
Recorre a autora, ora Agravante, alegando
que se encontra desempregada, única renda que tinha era a sua
rescisão de trabalho que já foi quitada, bem como o seguro
desemprego pago em 4 (quatro) parcelas; que para concessão do
benefício não se exige miserabilidade ou pobreza da parte e sim
impossibilidade de pagamento de custas e despesas exigidas sem
prejuízo do sustento próprio ou familiar e que os elementos trazidos
aos autos confirmam a afirmação da parte Autora quanto ao fato de
se encontrar atualmente desempregada e ser isenta da declaração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245160-69.2019.8.26.0000 -Voto no 10972
3
imposto de renda, bem como não aufere qualquer tipo de benefícios
sociais ou previdenciários.
Aduz que trancou a faculdade de seu filho
por falta de recursos; que seu nome foi negativado, pois não
conseguiu adimplir o FIES e que não pode ser negado o seu acesso
à justiça por falta de condições para recolher as custas processuais.
Pleiteia o provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo.
Houve a contraminuta.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Dispõe o artigo 98 do Código de Processo
Civil de 2015, que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
De acordo com o mandamento contido
no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há necessidade
de comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o poder-
dever de investigar a real necessidade da parte, como já decidiu a
Jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO
DE GRATUIDADE. PROVA. O magistrado
tem o poder-dever de investigar a real
situação de necessidade da parte que pretende
o
benefício,
se
para
tanto
encontrar
elementos nos autos, na medida em que a
concessão
do
benefício
significa
transferência de custos para a sociedade, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245160-69.2019.8.26.0000 -Voto no 10972
4
com sua contribuição de tributos, alimenta os
cofres públicos e as respectivas instituições.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (grifo
nosso - Agravo Interno, art. 557, CPC

Décima
Sétima
Câmara
Cível
-
No
70015426174

Rel.
DESA.
ELAINE
HARZHEIM MACEDO
Comarca de
Esteio TJRGS).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
-
Admissibilidade
-
Presunção de pobreza não é regra absoluta
podendo ser conjugada com outros elementos para sua comprovação
-
Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade
processual
-
Recurso
desprovido.'
(AI
0254331-65.2011,
Rel.
Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito
Privado, TJSP, j. 24.10.2011).
Consoante a lição de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o
magistrado
para
decidir
em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo
que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras prova e
circunstâncias ficar evidenciado que o
conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
de valor acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício”.( Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual Civil Extravagante em
Vigor, Editora Revista dos Tribunais, 3a ed.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245160-69.2019.8.26.0000 -Voto no 10972
5
nota 1, ao artigo 4o, da Lei n° 1.060/50)
E não sem razão.
Mister que se tenha em mente que a regra
legal e geral é o efetivo recolhimento das custas processuais. A
exceção é a concessão da gratuidade. E não o contrário.
Assim sendo, a excepcionalidade deve ser
provada pela parte que alega preencher seus requisitos.
No presente caso, restou demonstrada a
hipossuficiência financeira da parte Agravante.
A declaração de pobreza foi apresentada a
fl. 45.
Restou demonstrado nos autos que a
Agravante trabalhava na Associação Hospital Beneficência do
Brasil no cargo de enfermeira. Contudo, encontra-se desempregada
desde 26 de maio de 2019, conforme se verifica da sua Carteira de
Trabalho.
O documento de fl. 08 comprova que a
Agravante recebeu seguro desemprego no período de junho a
setembro de 2019.
Os extratos bancários trazidos pela
Agravante não demonstram movimentação de valores expressivos,
pelo contrário, comprovam descontos de financiamento e do
serviço bancário denominado “Adiantamento a depositante”.
Além disto, a Agravante demonstrou que
recebeu comunicação de negativação de seu nome por dívida no
valor de R$ 106.399,28 (Comunicado do Serasa de fl. 10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245160-69.2019.8.26.0000 -Voto no 10972
6
Não bastasse isto, a Autora trouxe, ainda,
declaração escrita de isenção do Imposto de Renda (fl.103).
Como
é
sabido,
com
a
edição
da Instrução Normativa RFB no 864/2008, de 25 de julho de 2008 ,
deixou de existir a Declaração Anual de Isento, a partir do ano de
2008. Então, a isenção poderá ser comprovada mediante declaração
escrita e assinada pelo próprio interessado, conforme previsto
na Lei 7.115/83.
Portanto,
diante
da
condição
socioeconômica demonstrada nos autos, denota-se realmente que a
Agravante não dispõe de recursos financeiros para suportar, sem
prejuízo de seu sustento, os custos do processo.
Assim,
preenchidos
os
requisitos
autorizadores, deve ser concedida a gratuidade processual.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora